Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Agravo Interno Processo N.: 0719164-11.2018.8.07.0000 AI Embargante: BRADESCO SAÚDE S.A. Embargada: VIRGÍNIA DE ASSIS LOPES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Na petição Id. 16495545, a Agravante requer que o presente recurso seja retirado da pauta do julgamento telepresencial que será realizado amanhã, para que seja incluído na mesma sessão de julgamento da Apelação no 0012693-56.2014.8.07.000, ainda não incluído em pauta. Indefiro o que se requer, pois a questão tratada neste Agravo de Instrumento não depende do que será analisado na Apelação. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora